Tribunal: TJSP
Processo: 0007458-16.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-07
Data de publicação: 2021-03-07

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Conversão de vencimentos em URV, fundamento de desconformidade com a Lei Federal no 8.880, de 1994 – Reestruturação na carreira – Execução extinta – Matéria de defesa não alegada na fase de conhecimento – Ausência de trânsito em julgado – Recursos pendentes nos Tribunais Superiores – Extinção afastada – Suspensão recomendada até o trânsito em julgado da sentença

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Conversão de vencimentos em URV, fundamento de desconformidade com a Lei Federal no 8.880, de 1994 – Reestruturação na carreira – Execução extinta – Matéria de defesa não alegada na fase de conhecimento – Ausência de trânsito em julgado – Recursos pendentes nos Tribunais Superiores – Extinção afastada – Suspensão recomendada até o trânsito em julgado da sentença – Recurso de apelação provido, em parte.